Tribunal: STF
Processo: ARE 1490350
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 260) em face de decisão (eDoc 251) que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O recurso excepcional (eDoc 242), em que se aponta afronta ao art. 5º, X, da Carta da República, foi interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 217 e 235).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 217):



    Entretanto, tenho ser o caso de reconhecer, de ofício, a nulidade das provas ante a busca pessoal indevida. 



    Explico.



    Quanto à autoria, extrai-se da prova oral produzida em juízo, constante nos autos e assim descritos nos memoriais do Parquet: 



    "(...) o Policial Militar MAICOL DOUGLAS DA SILVA DAL SOTO, em Juízo, relatou que se encontravam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando foram abordados por um popular que lhes informou sobre um indivíduo (sem camisa e de tênis branco, salvo engano), o qual estaria traficando drogas na Vila Planetário. Referiu que, em seguida, avistaram tal indivíduo, tendo este corrido para o interior da Vila, no que foi seguido por dois Policiais. O agente em fuga acabou tropeçando, o que permitiu fosse alcançado e abordado, sendo constatado que este trazia no bolso a droga referida (cerca de 100 porções de crack), além de uma pequena quantia em dinheiro. Ao final, especificou ter sido o seu colega VALTER quem revistou o réu. 



    Por sua vez, o Policial Militar VALTER FARIAS DOS SANTOS, quando de seu depoimento judicial, relatou que, durante patrulhamento de rotina, um popular lhes informou sobre indivíduo (sem camisa e de tênis branco) que estava traficando no entorno da Vila. Disse que, ato contínuo, avistaram tal pessoa, a qual empreendeu fuga para o interior da Vila. Então, o depoente e seu colega DAL SOTO desceram da viatura e correram atrás do réu. Afirmou que, na abordagem, localizaram droga, identificada como sendo crack, fracionada em cerca de 100 pequenas porções, dentro de um potinho, além de dinheiro. Confirmou ter sido o responsável pela realização de revista no acusado.



    Conforme devidamente esclarecido pelos agentes de segurança em juízo, o sentenciado foi abordado em via pública. 



    Os policiais Maicol e Valter relataram que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando um "popular" teria avisado que tinha uma pessoa traficando nas imediações, dando uma descrição das características físicas da pessoa. 



    Logo, trata-se de uma denúncia anônima, do que não autoriza abordagens pessoais e nem invasões de domicílio. 



    Os policiais afirmam que quando avistaram o réu, que tinha as características descritas pelo "popular", este empreendeu em fuga, o que foi negado pelo réu em juízo. 



    De qualquer modo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento no sentido de que o mero fato da pessoa empreender em fuga ao avistar a aproximação da guarnição policial não autoriza a violação da privacidade das pessoas, de modo que não é possível autorizar abordagens quando as pessoas andam na direção oposta da polícia. 



    Veja-se, portanto, que os policiais abordaram o réu simplesmente com base na famigerada "atitude suspeita", porque ele teria, em tese, empreendido em fuga, e com base em denúncia anônima. Ademais, não havia qualquer investigação prévia dando conta do tráfico de drogas no local ou pela pessoa do réu, bem como não avistaram nenhum flagrante prévio à abordagem realizada. 



    Impossível autorizar busca pessoal com base nessa descrição, isto é, não é possível afirmar que o fato de a pessoa andar ou correr em direção oposta aos policiais (ainda mais em locais como o descrito pelos próprios policiais, onde é sabido quanto a ocorrência de violência policial), e uma denúncia anônima enseje abordagem e revista pessoal.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas [...] quando um "popular" teria avisado que tinha uma pessoa traficando nas imediações, dando uma descrição das características físicas da pessoa [...] quando avistaram o réu, que tinha as características descritas pelo "popular", este empreendeu em fuga”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Ademais, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferir novo julgamento, considerada a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente